Tribunal: TJBA
Processo: 0000396-08.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000396-08.2014.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERALDO DOS REIS Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ (OAB:BA30776-A) APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEMORA NO ATENDIMENTO. PRAZO FIXADO EM LEI MUNICIPAL. ESPERA DE 34 MINUTOS, EM FILA DE BANCO. INDIVÍDUO QUE NÃO DEMONSTROU PREJUÍZOS CONCRETOS OU ASSOCIAÇÃO A OUTROS CONSTRANGIMENTOS. ABALO EMOCIONAL NÃO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO EFETIVO AO PATRIMÔNIO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. TEMA REPETITIVO 1.156, DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, proposta por consumidor contra instituição bancária, em razão de demora de 34 minutos para atendimento em agência, alegando violação ao prazo máximo previsto em lei municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a demora no atendimento em fila de banco, por tempo superior ao previsto em legislação municipal, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A mera espera de 34 minutos em fila de banco, sem demonstração de humilhação pública, constrangimento anormal ou efetivo abalo à integridade psíquica, não configura dano moral. 4. Precedente do STJ (Tema Repetitivo nº 1.156) afasta o reconhecimento de dano moral in re ipsa pela simples extrapolação de prazo previsto em legislação local. 5. A reparação por dano moral exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, não bastando o mero descumprimento de norma municipal. 6. No caso concreto, a ausência de elementos probatórios que demonstrem situação excepcional, constrangimento ou abalo à dignidade do consumidor impede a condenação do banco à indenização pleiteada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A simples demora no atendimento em fila de banco, ainda que superior ao prazo fixado em legislação municipal, não configura, por si só, de plano, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que cause constrangimento, humilhação ou abalo à dignidade do consumidor." Dispositivos relevantes citados: TEMA REPETITIVO N° 1.156, DO STJ, CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.489.277/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.10.2024; TJBA, Apelação Cível 8000521-63.2016.8.05.0216, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 05.05.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000396-08.2014.8.05.0216; Recorrente: Eraldo dos Reis; Recorrida: Banco Bradesco S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator